Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000786-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WALTER DE MELLO - CPF: 080.865.591-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – ÁREA DESMATADA – LICENÇA PRÉVIA CONCEDIDA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da aparente regularidade das atividades desenvolvidas pelo agravado, mantém-se a suspensão do embargo na esfera administrativa, nos termos da concessão da tutela de urgência em primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop que, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo n. 1020510-23.2022.8.11.0015
,

proposta por WALTER DE MELLO, deferiu a liminar para a retirada do Termo de Embargo n. 210441614 do rol de áreas embargadas da SEMA e a suspensão da penalidade de multa, a qual foi aplicada em virtude do desmatamento a corte raso de 65,42 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico n. 968/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021.

Em suas razões o agravante alega que
“a APF n. 16776/2017 apresentada pelo agravado nos autos de origem foi CANCELADA, em razão da identificação de inconsistências no seu processo de regularização ambiental”.

Aduz que
“a ação está questionando a validade de um termo de embargo, que, assim como todo ato administrativo, é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o requerente”.

Sustenta que
“existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, consubstanciada no prejuízo ao normal andamento da Administração Ambiental Estadual, sendo que a decisão judicial se imiscui indevidamente no mérito do ato administrativo, merecendo, portanto, ser reformada”.

Requer, ao final, seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, que o recurso seja totalmente provido.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado alhures, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela
para determinar a retirada do Termo de Embargo n. 210441614 do rol de áreas embargadas da SEMA e a suspensão da penalidade de multa, a qual foi aplicada em virtude do desmatamento a corte raso de 65,42 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico n. 968/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021.

Prima facie
, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela vindicada, sob pena de supressão de instância.

No caso, não se verifica a plausibilidade dos argumentos apontados pelo ente agravante, uma vez que, de acordo com a documentação anexada aos autos de origem, antes da lavratura do Auto de Infração e Termo de Embargo/Interdição, o órgão ambiental emitiu a Autorização Provisória de Funcionamento Rural nº 16776/2017, datada de 15/11/2017 e com validade até 28/02/2018, na qual constava uma área de utilização para atividade de 68,8689 ha (Id. 105860336). Além disso, em 17/11/2017, foi emitida a Declaração de Limpeza de Área em Imóvel Rural nº 393/2017, com validade até 16/05/2018 (Id. 105860335).

Com base nessas informações, a autuação relativa à suposta destruição de 65,42 ha de floresta sem autorização do órgão ambiental competente, ocorrida entre 01/07/2017 e 01/01/2018, parece estar respaldada pelas licenças ambientais mencionadas. Dessa forma, não existem motivos aparentes que justifiquem a manutenção da medida restritiva. Isso sugere, em uma análise preliminar, que o desmatamento em questão teria sido devidamente autorizado pelo órgão ambiental.

No entanto, é importante ressaltar que esta análise é sumária e baseada nos documentos apresentados nos autos. A completa verificação da conformidade com a legislação ambiental e a validade das licenças exigiria uma análise mais aprofundada e, possivelmente, a consideração de outros elementos de prova.

Nesses termos, ficou registrado na decisão que foi objeto de recurso:

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, que o pleito de TUTELA de URGÊNCIA MERECE ACOLHIDA.

“In casu”, o Requerente pretende a retirada do Termo de Embargo nº 210441614 do rol de áreas embargadas com a suspensão da penalidade de multa, ao fundamento de que à época da ocorrência dos fatos, estava acobertado de licença emitida pela SEMA – DLA, bem como possuía licença para o exercício da atividade rural – APF-Rural.

Acerca da questão, cumpre consignar que o Decreto nº 1436, de 18/07/2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências, especificadamente, sobre o Termo de Embargo estabelece que:

“Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa. § 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou da posse não correlacionadas com a infração. § 2º O Termo de Embargo/Interdição deverá delimitar a área do local embargado, com suas respectivas coordenadas geográficas e as atividades a serem paralisadas, além de apontar as medidas corretivas a serem adotadas para levantamento da restrição. § 3º O termo de Embargo/Interdição não será lavrado quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator.” (grifo nosso).

De igual forma, o Código Florestal, em seu artigo 51, esclarece que a finalidade do embargo administrativo é impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, vejamos:

“Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada”.

Podemos observar da leitura dos dispositivos acima transcritos que, ocorrida a infração ambiental o termo de embargo não é medida automática, incidindo, apenas, se tiver o objetivo de garantir algumas das finalidades descritas na norma. Logo, deverá haver correspondência entre as medidas adotadas e a finalidade para qual foram criadas.

Nesse cenário, o embargo de atividade constitui sanção, com previsão legal específica, e pode ser imposto como medida de natureza cautelar - hipótese em que, precederá a ultimação do processo administrativo resultante da autuação -, quando houver risco da continuidade do empreendimento agravar os danos ao meio ambiente e for necessário à regeneração ou recuperação da área afetada.

Atrelado a isso, o Decreto nº 1436, de 18/07/2022, em seus arts. 17 e 18, dispõem que:

“Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade”.

“Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência. § 1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal. § 2º Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator” (grifo nosso).

De igual forma, dispõe o art. 15-B, do Decreto Federal nº 6.514/2008:

“Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade”. (grifo nosso)

Por seu turno, é certo que o desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área passível de exploração configura infração administrativa, de modo que, legitima a lavratura do auto de infração com a finalidade de punir a conduta ilegal praticada. No entanto, ao meu ver, não se mostra razoável a manutenção do auto de infração e termo de embargo, como feito neste caso, se a área em questão observou a legislação em vigor.

Nesse sentido, consta dos documentos encartados nos autos, que foram emitidas pelo órgão ambiental antes da lavratura do Auto de Infração e Termo de Embargo/Interdição, a Autorização Provisória de Funcionamento Rural nº 16776/2017, emitida em 15/11/2017 com validade até 28/02/2018, constando como área utilizada para atividade 68,8689 ha (ID. 105860336), além disso, havia sido emitida no dia 17/11/2017, a Declaração de Limpeza de Área em Imóvel Rural nº 393/2017 com validade até 16/05/2018 (ID. 105860335), de modo que, a autuação consubstanciada em destruir a corte raso 65,42 ha sem autorização do órgão ambiental competente entre 01/07/2017 e 01/01/2018, estariam amparadas pelas licenças ambientais mencionadas, não permanecendo motivos que legitimem a manutenção da medida restritiva, evidenciando, nesta análise de cognição sumária, que o desmatamento em questão teria sido devidamente autorizado pelo órgão ambiental.

A propósito, o art. 2° da Instrução Normativa n° 001, de 12 de fevereiro de 2016, dispõem que:

(...)

Dessa forma, os indícios pairam no sentido de que a parte Autora realizou o desmatamento da área rural nos termos disciplinados na Instrução Normativa n° 001, de 12 de fevereiro de 2016 e com o amparado das licenças emitidas pelo órgão ambiental, circunstância que evidenciada a ausência de justa causa para permanecer surtindo os efeitos do Auto de Infração e Termo de Embargo/Interdição, demonstrando a probabilidade do direito alegado.

Constata-se que a manutenção do Termo de Embargo/Interdição nº 210441614 inviabiliza o exercício das atividades econômicas, comprometendo a função social da propriedade, a subsistência de inúmeras famílias que dali retiram seu sustento, atrelado ao fato de que a manutenção da penalidade de multa acarreta inúmeros entraves financeiros decorrentes dos atos de cobrança judicial e extrajudicial do poder público, estando presente, assim, o periculum in mora.

(...)

Assim, presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA de URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”), o DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE.

“Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a RETIRADA do TERMO de EMBARGO nº 210441614 da LISTA de ÁREAS EMBARGADAS da SEMA- MT e a SUSPENSÃO da PENALIDADE de MULTA, até o julgamento de mérito.

Portanto, considerando a persistência de dúvidas quanto à existência do dano ambiental, que foi evidenciado por meio do Auto de Infração emitido pelo órgão ambiental, a privação da utilização da área pela parte agravada não parece razoável.

Dessa forma,
prima facie
, diante da aparente regularidade das atividades desenvolvidas pelo agravado, não se verificam os pressupostos necessários para a suspensão da medida de tutela antecipada concedida em primeira instância.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023